Tribunal: STF
Processo: HC 232454
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRAZO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, § 7º, do CPC). Precedentes. 



    2. Nos termos do que dispõe o art. 528, § 3º, do CPC, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 a 3 meses, não havendo constrangimento ilegal no estabelecimento, de modo fundamentado, do prazo de prisão acima do mínimo previsto, uma vez que tal providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.